Tribunal: TJDFT
Processo: 0702805-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL EM RAZÃO DO PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. UNIMED CENTRO-OESTE E TOCANTINS. PRORROGAÇÃO POR MAIS UM ANO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ART. 1.022, DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Agravo de instrumento contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento movido contra decisão, proferida em cumprimento de sentença. 1.1. Nas razões dos embargos, a recorrente assevera que há omissão quanto ao entendimento jurisprudencial sobre a prorrogação da suspensão das execuções contra a devedora. Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça já consignou em caso análogo que as ações e execuções que tenham reflexo patrimonial devem ser suspensas enquanto durar a liquidação extrajudicial.
2. As alegações de omissão, na verdade, referem-se à insatisfação da embargante com o resultado do decisium. 2.1. O acórdão embargado expressamente registrou que o prazo de suspensão previsto no artigo 76, caput e parágrafo único, da Lei no 5.764/71 já se escoou, considerando a suspensão com base na Assembleia publicada no DOU em 18/10/2018 e sua prorrogação com base na Assembleia publicada no DOU em 02/10/2019.
3. Mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material.
4. Embargos de declaração rejeitados.